Tribunal: STF
Processo: Rcl 45381
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Érica da Silva Santos para garantir a autoridade da decisão proferida pelos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143.641/SP. 
    Alega a reclamante, em síntese, que
    “[...] teve prisão temporária decretada em 23 de julho de 2020, após representação do Delegado de Polícia Federal, devidamente cumprida em 20.08.2020.
    Prisão temporária prorrogada por mais 30(trinta) dias, após nova representação da autoridade policial que presidia o presente inquérito, decisão proferida em 18.09.2020.
    Nova representação do Delegado de Polícia, desta feita, pela conversão em prisão preventiva, da prisão temporária anteriormente decretada, para todos os investigados em 14.10.2020.
    Cumpre relatar ainda, que até a presente data o inquérito policial não foi concluso, ou se foi, a Reclamante ainda não foi notificada/citada para apresentar resposta a acusação, ocorrendo assim, o odioso constrangimento ilegal, haja vista já transcorrerem, mais de 120 (cento e vinte) dias de prisão sem conclusão do Inquérito Policial.
    Ocorre que, a decisão de primeiro grau, converteu em prisão preventiva tão somente com relação a Reclamante ERICA DA SILVA SANTOS e outros quatro corréus, nos seguintes termos com relação a Paciente: [...].
    Ocorre que, a Reclamante é primária, possui residência fixa e possui filho menor de 12 anos, que necessitam de sua presença e cuidados conforme certidões em anexo.
    Conforme mencionado acima, a Reclamante é mãe de filho menor de 12 (doze) anos, que depende exclusivamente dos cuidados desta para sobreviverem, quais sejam: MARIA FERNANDA SANTOS COSTA, nascida em 04.05.2013.
    Assim sendo, ante todo o exposto, devidamente comprovado o cabimento, bem como a necessidade de conceder à Reclamante, a prisão domiciliar.
    Nesse sentido, faz jus, à acautelada, a prisão domiciliar, pois imprescindível aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, logo, se enquadra em uma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[a] concessão de LIMINAR para determinar a imediata conversão da prisão preventiva da Reclamante em prisão domiciliar.
    Que no mérito após os procedimentos de praxe, seja confirmada a liminar, com a manutenção da Reclamante em prisão domiciliar” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradora-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.
    Registro, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Ademais, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    Com efeito, é mãe de M. F. S. C., nascida em 4/5/2013 (documento eletrônico 4).
    E, sem antecipar qualquer juízo sobre o mérito da ação penal em curso no primeiro grau de jurisdição, impende registrar que o Magistrado da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Imperatriz/MA consignou, no ato reclamado, tratar-se de
    “[...] pessoa a quem foi atribuída a prática de crimes de roubo (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2°-A, I, do Código Penal), consistentes na abordagem de veículos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com restrição da liberdade do motorista até a conclusão da subtração da carga, tudo mediante uso de arma de fogo.
    Não há informação de que a requerente tenha feito diretamente essas abordagens, tampouco que tenha pessoalmente utilizado arma, entretanto foi constatado que ela se encontrava presente em ao menos um dos roubos em apuração, inclusive ajudando na transferência da carga do caminhão para os veículos usados pelo grupo, conforme se vê do seguinte trecho da decisão que decretou a prisão temporária, convertida posteriormente em preventiva:
    ‘... Verificou-se dos dados fornecidos pelo Google diversos elementos que indicam que ERICA SILVA seria integrante do grupo criminoso, como se vê da Informação Policial nº 02/2020 – NA/DPF/ITZ/MA (ID's 266278895 e 266278403). Constatou-se que ela trocou de aparelho em 2 de dezembro de 2019, ou seja, três dias depois de um roubo a caminhão dos Correios. Ficou demonstrado ainda que ela esteve presente no local onde foi praticado aquele roubo. Isso ficou claro pelo cotejo da localização geográfica do telefone com o rastreamento do caminhão, fornecido à polícia pela coordenação de segurança dos Correios no Maranhão (ID 266273895, pág. 13/22). O motorista daquele caminhão testemunhou que identificou uma mulher dando apoio aos assaltantes que abordaram o veículo, inclusive ajudando na subtração da carga do caminhão...’.
    Há ainda outro indício forte de participação da requerente nos crimes em referência. Um deles é que, segundo a investigação, ÉRICA DA SILVA SANTOS passou vários dias conduzindo em Açailândia o veículo GOL placa QUA-5818, alugado por ISMAEL FERRAIS FERNANDES, junto à locadora LOCALIZA. ISMAEL também é investigado no mesmo processo. O nome e o telefone de ÉRICA SILVA constavam do cadastro de ISMAEL FERNANDES na referida locadora como ‘contato de emergência’ (ID 266255376, pág. 27)” (pág. 3 do documento eletrônico 6, grifei).
    Assim, embora a acusação diga respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, e caberá ao Ministério Público Federal fazer prova dessa imputação, o próprio Juízo natural da causa faz a ressalva de que “[não] há informação de que a requerente tenha feito diretamente essas abordagens, tampouco que tenha pessoalmente utilizado arma”.
    Ademais, o crime não foi praticado contra descendentes, e, ao contrário do que afirmado na instância antecedente, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de criança ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Isso posto, dou provimento a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. Caberá ainda ao juízo singular a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    O magistrado competente deverá, ainda, de ofício, estender o que aqui decidido a todas as mães ou gestantes presas que estejam sob sua jurisdição e que preencham as condições estabelecidas no habeas corpus coletivo e nos autos de seu acompanhamento.
    Comunique-se com urgência.
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que acompanhe o cumprimento do que aqui determinado.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 29 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator